Tribunal: STJ
Processo: 0727964-49.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768937 - DF(2024/0382384-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TETTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA
ADVOGADOS
: STEPHANY MARQUES MONTEIRO - DF055813
JULIO CÉSAR ABDALA VEGA - DF026522
AGRAVADO
: ALEXANDRO DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE MONTEIRO DE ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO
ADVOGADO
: WILLYAM DA CUNHA NESSY DE OLIVEIRA - RS122706
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO; CONEXÃO; HONORÁRIOS; MULTA EM
EMBARGOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ. A agravada defende reexame de
provas e manutenção da multa por embargos protelatórios, com majoração de
honorários.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de rescisão contratual
consignação
c/c
de chaves e indenização por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão sem multa ou ônus,
confirmou a consignação de chaves e deixou de fixar honorários pela ausência de
contestação.
4. A Corte de origem manteve a rescisão sem ônus, rejeitou nulidade de citação e
conexão, manteve a improcedência dos danos morais e fixou honorários em favor
dos autores, majorados em grau recursal; embargos de declaração não providos,
com multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação quanto à conexão e aos honorários, em violação aos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, I e IV, do CPC; (ii) saber se houve violação ao
§ 1o, do CPC
art. 55,
pela negativa de conexão com ação de despejo anterior; (iii) saber se os honorários
Documento eletrônico VDA55101359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e4e189b-e4c0-4b5d-bad6-7d9064505f3c

devem incidir entre 15% e 20% sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do
art. 85,
CPC; e (iv) saber se deve ser afastada a multa por embargos de declaração, à luz do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou falta de fundamentação: o acórdão enfrentou a conexão e os
honorários, alinhando-se ao Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ, com decisão clara e
suficiente.
7. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na
impugnação específica do fundamento autônomo de que a conexão é excepcionada
quando um dos processos já foi sentenciado.
8. A fixação e a majoração de honorários observaram o
§ 2o e § 11, do CPC
art. 85,
e o Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ, com base no proveito econômico dos
autores, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
9. A multa por embargos de declaração foi aplicada nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório; a revisão demandaria reexame
de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão ou falta de fundamentação quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e aplica o Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ.
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a insurgência não impugna fundamento
autônomo sobre a exceção legal à conexão prevista no
§ 1o, do CPC, em
art. 55,
consonância com a Súmula n. 235 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento consolidado
sobre honorários e sucumbência recursal, nos termos do
§ 2o e § 11, do
art. 85,
CPC e do Tema Repetitivo n. 1.059. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão da multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o I e IV, 55 § 1o, 85 § 2o e
Dispositivos relevantes citados:
§ 11, e 1.026 § 2o.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 235; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e4e189b-e4c0-4b5d-bad6-7d9064505f3c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e4e189b-e4c0-4b5d-bad6-7d9064505f3c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768937 - DF(2024/0382384-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TETTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA
ADVOGADOS
: STEPHANY MARQUES MONTEIRO - DF055813
JULIO CÉSAR ABDALA VEGA - DF026522
AGRAVADO
: ALEXANDRO DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE MONTEIRO DE ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO
ADVOGADO
: WILLYAM DA CUNHA NESSY DE OLIVEIRA - RS122706
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO; CONEXÃO; HONORÁRIOS; MULTA EM
EMBARGOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ. A agravada defende reexame de
provas e manutenção da multa por embargos protelatórios, com majoração de
honorários.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de rescisão contratual
consignação
c/c
de chaves e indenização por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão sem multa ou ônus,
confirmou a consignação de chaves e deixou de fixar honorários pela ausência de
contestação.
4. A Corte de origem manteve a rescisão sem ônus, rejeitou nulidade de citação e
conexão, manteve a improcedência dos danos morais e fixou honorários em favor
dos autores, majorados em grau recursal; embargos de declaração não providos,
com multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação quanto à conexão e aos honorários, em violação aos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, I e IV, do CPC; (ii) saber se houve violação ao
§ 1o, do CPC
art. 55,
pela negativa de conexão com ação de despejo anterior; (iii) saber se os honorários
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

devem incidir entre 15% e 20% sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do
art. 85,
CPC; e (iv) saber se deve ser afastada a multa por embargos de declaração, à luz do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou falta de fundamentação: o acórdão enfrentou a conexão e os
honorários, alinhando-se ao Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ, com decisão clara e
suficiente.
7. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na
impugnação específica do fundamento autônomo de que a conexão é excepcionada
quando um dos processos já foi sentenciado.
8. A fixação e a majoração de honorários observaram o
§ 2o e § 11, do CPC
art. 85,
e o Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ, com base no proveito econômico dos
autores, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
9. A multa por embargos de declaração foi aplicada nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório; a revisão demandaria reexame
de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão ou falta de fundamentação quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e aplica o Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ.
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a insurgência não impugna fundamento
autônomo sobre a exceção legal à conexão prevista no
§ 1o, do CPC, em
art. 55,
consonância com a Súmula n. 235 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento consolidado
sobre honorários e sucumbência recursal, nos termos do
§ 2o e § 11, do
art. 85,
CPC e do Tema Repetitivo n. 1.059. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão da multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o I e IV, 55 § 1o, 85 § 2o e
Dispositivos relevantes citados:
§ 11, e 1.026 § 2o.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 235; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TETTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante que foram atendidos os pressupostos de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido porque demanda reexame de provas. Sustenta a inexistência de conexão
entre as ações, defende a correção da negativa de honorários em seu desfavor e
pede a manutenção da multa por embargos protelatórios, com majoração dos
honorários para 20% (fls. 704-712).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível nos autos de ação declaratória de rescisão
contratual
consignação de chaves e indenização por dano moral.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 500-502):

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONSIGNAÇÃO DE
C/C
CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO CONDENATÓRIO
FORMULADO PELA RÉ EM SEDE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE
RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO. CARTA
ENVIADA À SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM
RESSALVA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONEXÃO.
AÇÃO
JÁ
JULGADA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL.
CONTRATO
FIRMADO
POR
PESSOA
FÍSICA,
REPRESENTADA POR IMOBILIÁRIA NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VÍCIOS NO
IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR DE MANTER O BEM COM
CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A
SITUAÇÃO DO BEM E AS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELOS
LOCATÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. DEVIDA. DANOS
MORAIS.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA QUE NÃO
IMPEDE A FIXAÇÃO. CABIMENTO DA VERBA.
1. Na sistemática processual vigente, para que o réu possa veicular pretensões,
deve se valer da reconvenção (art. 343 do CPC), salvo quando se tratar de ação de
natureza dúplice, o que não é o caso dos autos.
1.1. Considerando que a ré formula pedido condenatório em sede de apelação,
sem que, na fase de conhecimento, tenha apresentado a devida reconvenção, revela-
se inviável a apreciação do pedido, por absoluta inadequação da via eleita.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

2. No caso da citação postal, o artigo 248 do Código de Processo Civil
determina que será considerada válida a diligência quando, em se tratando de pessoa
jurídica, o mandado for entregue à pessoa com poderes de gerência ou
administração, ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências.
2.1. O c. STJ possui entendimento que consagra a aplicação da Teoria da
Aparência, segundo a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sede de
pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes
específicos para tanto.
2.2. Constatado que o mandado citatório foi encaminhado à sede da ré, tendo
sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem ressalvas, não há
que se falar em nulidade da citação. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com § 1o do
do CPC, (o)s processos de ações conexas
art. 55
serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
3.1. Tendo em vista que presente demanda já se encontra sentenciada, afasta-
se o risco de decisões conflitantes, razão pela qual inexistem motivos para o
reconhecimento da conexão. Preliminar afastada.
4. Da leitura do contrato de locação firmado entre as partes denota-se que a
imobiliária ré não atuou em nome próprio, uma vez que figurou no contrato de
locação como representante da proprietária, na condição de mandatária.
4.1. O fato de o contrato de locação ter sido firmado por intermédio de
administradora do bem não basta para caracterizar a relação de consumo entre as
partes.
4.2. Assim, denota-se que o vínculo jurídico havido entre os locatários autores
e a imobiliária ré está calcado na
(Lei de Locações), e,
Lei n. 8.245/1991
subsidiariamente, no Código Civil, e não no Código de Defesa do Consumidor.
5. O artigo 22 da
prevê que o locador é responsável por
Lei n. 8.245/91
manter a habitabilidade do imóvel, o que inclui reparos de natureza estrutural e os
destinados ao adequado funcionamento de serviços essenciais, de forma que a
omissão do reparo caracteriza inadimplemento quanto ao fornecimento da coisa em
estado compatível com o fim ao qual se destina.
5.1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a consequência
material da revelia é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato
formuladas na inicial.
5.2. Considerando que as alegações dos autores são verossímeis e condizentes
com a prova constante dos autos, mormente porque os documentos colacionados
demonstram as condições do imóvel e as diversas reclamações efetuadas, cabível o
reconhecimento de que a ré, ao não manter o imóvel em condições adequadas de
uso e habitação, deu causa à rescisão do contrato de locação antes do termo final,
desonerando os locatários da multa contratual.
6. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por
danos morais quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade,
circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação
contratual.
7. O fato de a parte ré ter sido revel não obsta, por si só, a sua condenação ao
pagamento das verbas sucumbenciais caso reste vencida na demanda, especialmente
quando verificado ter ela dado causa ao ajuizamento da ação.
8. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios
fixados. Honorários recursais majorados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls. 593-
595):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONEXÃO. AÇÃO JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA,
REPRESENTADA POR IMOBILIÁRIA NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO.
CABIMENTO DA VERBA . CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de
cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente
esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em
contradição e omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou
adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide
posta a julgamento, não reconhecendo o instituto da conexão porque uma das ações
já fora julgada, bem como deixando de condenar os embargados ao pagamento de
honorários advocatícios, tendo em vista que obtiveram êxito parcial no recurso
interposto, o que se coaduna com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo n. 1.059.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento
firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o
intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de
Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração
opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos
defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando
indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente
objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a
finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente
protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil.
5. Na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação de culpa grave ou dolo
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.097.896/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o que não se
18/12/2023,
21/12/2023)
vislumbra na hipótese dos autos, já tendo a embargante sido penalizada com a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de coibir o abuso
do direito de recorrer.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, I e IV, do CPC, por suposta omissão e falta de
fundamentação quanto à conexão e aos honorários;
b) 55, § 1o do CPC, porque o Tribunal deixou de reconhecer a conexão
com a ação de despejo ajuizada anteriormente, o que, porquanto compromete a
segurança jurídica, impõe a cassação da sentença e a reunião dos feitos; e
c) 85, § 2o do CPC, ao argumento de que, desprovido o recurso dos
recorridos quanto ao pedido de danos morais, impõe-se a sua condenação ao
pagamento de honorários fixados entre 15% e 20% do valor da causa, "já contando
com a majoração por essa E. Turma" (fl. 638).
Requer ainda seja afastada a multa em embargos de declaração.
Contrarrazões de ALINE MONTEIRO DE ANDRADE, ALEXANDRO
DA SILVA e MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO (fls. 656-663) em que
sustentam a ausência de prequestionamento, a vedação ao reexame de provas, a
validade da citação pela teoria da aparência e a correção da negativa de honorários
em favor da recorrente. Pedem o não conhecimento e, subsidiariamente, o
desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

É o relatório.
VOTO
A controvérsia decorre de ação declaratória de rescisão contratual em
que os autores pleitearam rescisão de contrato de locação.
Na sentença, o Juízo de primeiro julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para declarar a rescisão contratual sem multa ou ônus, confirmar a
consignação de chaves e deixar de fixar honorários pela ausência de contestação
(fls. 530-531).
A Corte estadual manteve a conclusão da sentença quanto à rescisão sem
ônus, rejeitou as preliminares de nulidade de citação e de conexão, manteve a
improcedência dos danos morais e, reformando parcialmente, fixou honorários
sucumbenciais em favor dos autores em 10% sobre o valor equivalente à multa
contratual que seria devida, majorando-os, em grau recursal, para 15%.
Embargos de declaração não providos, com multa por caráter
protelatório (fls. 616-617).

I -
II e 489, § 1o, I e IV, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
A agravante sustenta omissão e falta de fundamentação sobre a conexão
e a condenação em honorários em seu favor.
O acórdão dos embargos examinou detidamente os pontos, afastando
contradição e omissão, explicitando que não há conexão quando um dos processos
já foi sentenciado e que não cabia fixação de honorários em desfavor dos
embargados diante do êxito parcial de seu recurso, alinhando-se ao Tema
Repetitivo n. 1.059 do STJ.
Não se verifica, pois, ofensa aos dispositivos invocados, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
§ 1o do CPC
Art. 55,
No recurso especial a parte recorrente alega que houve violação ao
§ 1o do CPC porque não se reconheceu a conexão com a ação de despejo
art. 55,
anteriormente ajuizada, o que teria gerado insegurança jurídica.
Verifica-se que, embora a tese tenha sido devidamente enfrentada, o
recurso especial não impugna, de forma específica, o fundamento do acórdão
recorrido segundo o qual a reunião por conexão é excepcionada quando um dos
feitos já foi sentenciado, à luz do
§1o, do CPC e da Súmula n. 235 do STJ,
art. 55,
afastando o risco de decisões conflitantes porque a presente ação já se encontrava
sentenciada (fls. 513-514).
A insurgência limita-se a reiterar, em termos genéricos, a alegação de
contrariedade ao
§1o, do CPC, sob o argumento de identidade de causa de
art. 55,
pedir e pedido, sem infirmar, especificamente, o fundamento decisório.
Diante da deficiência na fundamentação recursal, aplica-se, por analogia,
o óbice da Súmula n. 284 do STF.
III -
§ 2o do CPC
Art. 85,
A recorrente sustenta que os honorários devem incidir entre 15% e 20%
sobre o valor da causa, em razão da sucumbência específica dos recorridos no
pedido de danos morais.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

O acórdão, contudo, consignou que o recurso dos autores foi
parcialmente provido, o que afasta a majoração recursal em seu desfavor e impõe o
recálculo dos honorários conforme a nova distribuição da sucumbência, nos termos
do Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ. Ademais, fixou honorários devidos pela ré,
com base no proveito econômico obtido pelos autores (isenção da multa),
majorando-os para 15% em grau recursal (fls. 500-502).
O Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ firmou as seguintes teses: a) A
majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso seja
integralmente desprovido ou não conhecido; b) O provimento do recurso, ainda
que parcial, impede a majoração dos honorários; c) Havendo provimento parcial, o
tribunal deve recalcular os honorários, considerando a nova distribuição da
sucumbência.
Diante desse quadro, verifica-se a correta aplicação dos critérios legais e
do entendimento vinculante quanto à sucumbência recursal, em conformidade com
o Tema Repetitivo n. 1.059, circunstância que obsta o conhecimento do recurso
especial, à luz da Súmula n. 83 do STJ.
IV -
§2o do CPC. Multa por embargos de declaração
Art. 1.026,
protelatórios
A parte recorrente sustenta a indevida aplicação da multa por embargos
de declaração, afirmando inexistente o intuito protelatório.
Contudo, o acórdão rejeitou os embargos por buscarem a rediscussão do
mérito, sem indicação de quaisquer vícios previstos no
do CPC, e impôs
art. 1.022
multa de 1% sobre o valor da causa, diante do caráter manifestamente protelatório
da insurgência.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

A sanção foi motivada e aplicada nos estritos termos legais, com
fundamentação adequada. A pretensão de rever tal conclusão exigiria revolvimento
do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, à luz da
Súmula n. 7 do STJ.
V – Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54718454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: e9c9760f-a70d-4169-aa60-60fe79019f08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.768.937 / DF
Número Registro: 2024/0382384-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07279644920238070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA
ADVOGADOS : JULIO CÉSAR ABDALA VEGA - DF026522
STEPHANY MARQUES MONTEIRO - DF055813
AGRAVADO
: ALEXANDRO DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE MONTEIRO DE ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO
ADVOGADO
: WILLYAM DA CUNHA NESSY DE OLIVEIRA - RS122706
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7dfae7d8-a724-4105-8122-2aa64a908ea8

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7dfae7d8-a724-4105-8122-2aa64a908ea8